Tribunal: STF
Processo: RE 1423219
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º e 201, caput e § 14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    II - Do aviso prévio indenizado



    No ponto, mantenho a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos (evento 46, SENT1):



    (...)



    Sobre a questão, assinalo que o artigo 487, §1º, da CLT, assegura expressamente a integração do período de aviso prévio indenizado ao tempo de serviço do empregado.



    Nesse sentido, é também a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Veja-se (os grifos são meus):



    PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DE ATIVIDADE CUMUM. AVERBAÇÃO DEVIDA. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO, POEIRA, LÃ DE VIDRO, COLAS E SOLVENTES. RECONHECIMENTO. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. EPI. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. CONCESSÃO. DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS.



    (...)



    3 . O aviso prévio indenizado, sobre o qual não incide contribuição previdenciária, deve ser anotado em CTPS e computado para todos os fins, inclusive como tempo de serviço, nos termos do art. 487, §1º, da CLT.



    (...)



    (TRF4, APELREEX 5037777-14.2012.404.7000, Quinta Turma, Relator p/ Acórdão (auxílio Favreto) Taís Schilling Ferraz, juntado aos autos em 27/02/2015)



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RENDA MENSAL INICIAL. FATOR PREVIDENCIÁRIO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. 1. Não há em inconstitucionalidade no art. 2º da Lei 9.876/99, o qual está em consonância com a CF/88 e as alterações nela promovidas pela EC 20/98, incidindo o fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial das aposentadorias por tempo de contribuição com cômputo de tempo posterior à Lei 9.876, de 26/11/99. 2. Computando-se o aviso prévio indenizado como tempo de serviço, nos termos do art. 487, §1º, da CLT, óbices não há a seu reconhecimento para fins previdenciários, sendo somado aos interstícios já observados na seara administrativa pelo INSS. A contagem como salário-de contribuição depende da prova do valor das remunerações pela parte autora, caso não conste no CNIS. 3. Feito extinto em relação ao pedido de restituição de contribuições previdenciárias, matéria tributária, cuja legitimidade para responder não é do INSS e sim da União. Precedentes do STJ e desta Corte. (TRF4, APELREEX 5002507-15.2011.404.7112, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão Paulo Paim da Silva, juntado aos autos em 19/12/2013).



    Além disso, o INSS não tece qualquer consideração concreta, em suas razões recursais, que pudessem infirmar a conclusão sentencial no sentido de que houve o recebimento de aviso prévio indenizado nos intervalos em questão, conforme demonstra a prova dos autos (evento 1, CTPS6, págs. 6- 7 e 20-21).



    Especificamente em relação ao intervalo de 07/06/2018 a 06/07/2018, não há informação de que se trata de aviso prévio indenizado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente